Tribunal: TJDFT
Processo: 0046024-67.2003.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0046024-67.2003.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIZA DE SOUZA SOARES, MAXWEL ESTEVES, RUBENS ESTEVES SOARES, ESPOLIO DE EURIPEDES ESTEVES SOARES APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CARLINDO ESTEVES SOARES FILHO D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, observa-se que, tendo os autos baixado em diligência para apreciação do pedido de habilitação formulado por Ludovico de Oliveira Nehrer Neto, o d. Juízo de primeiro grau se limitou a admitir sua participação nos autos, na qualidade de terceiro interessado, sem se manifestar sobre o pedido de abertura de prazo para a interposição de recurso de apelação em face da r. sentença proferida em 19 de junho de 2018 (ID 9048141 e 12677679). Nesse passo, baixem os autos em diligência para que o d. Juízo de origem proceda ao exame do referido pedido, autorizando ou não a interposição de recurso de apelação por Ludovico de Oliveira Nehrer Neto, observando a necessidade de, em caso afirmativo, intimar as demais partes para apresentação de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora